Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. ORDEM SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CHANCE REAL E SÉRIA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. PROVA. MENSAGENS DE APLICATIVO. UTILIZAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
2. A responsabilidade dos advogados submete-se ao regramento da Lei no. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o qual preceitua em seu art. 32 que o causídico é responsável pelos atos que praticar com dolo ou culpa.
3. Nos termos dos arts. 77, I, e 80, II, do Código de Processo Civil, a conduta de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. 3.1 O direito de apresentar defesa e de expor sua versão dos fatos não autoriza as partes a fazerem afirmações comprovadamente falsas em juízo.
4. As partes podem empregar todo e qualquer meio de prova, ainda que não especificado no Código de Processo Civil, mas desde que não se trate de prova ilícita ou moralmente ilegítima. 4.1 Possibilidade de utilização de mensagens trocadas via aplicativo Whatsapp.
5. Segundo jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração de que a chance perdida é séria e real, não sendo suficiente a mera expectativa da ocorrência do resultado, elemento inerente à esfera de subjetividade do indivíduo (REsp 1757936 /SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).
6. Recursos conhecidos e não providos.